Tribunal: TJDFT
Processo: 0713830-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 239, § 1o, DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. PEÇA PROCESSUAL INADEQUADA E INTEMPESTIVA.
1. De acordo com o art. 239, § 1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou executado no feito supre a falta ou a nulidade da citação, passando o prazo da contestação a fluir da data do comparecimento no processo.
2. Se o réu, ao ser intimado para, querendo, impugnar a penhora efetivada, apresenta, de forma intempestiva, embargos à execução, há de se reconhecer a intempestividade da peça processual, tendo em vista que a citação já havia ocorrido há mais de um ano, bem como a inadequação da peça processual apresentada.
3. Apelo não provido.